Tribunal: TJSP
Processo: 2118675-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que extinguiu crédito de uma das CDAs, com fundamento no art. 156, IX, do CTN, contrariando pedido fazendário de exclusão do débito, formulado no art. 26 da LEF. Descabimento. Ausência de notícia de extinção do crédito por "decisão administrativa irreformável", a que alude o dispositivo mencionado pelo Juízo. Necessidade de adequação da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que extinguiu crédito de uma das CDAs, com fundamento no art. 156, IX, do CTN, contrariando pedido fazendário de exclusão do débito, formulado no art. 26 da LEF. Descabimento. Ausência de notícia de extinção do crédito por "decisão administrativa irreformável", a que alude o dispositivo mencionado pelo Juízo. Necessidade de adequação da fundamentação para homologar desistência quanto à CDA no 51339/2017. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118675-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE, é agravada TESS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118675-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31751 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2118675-87.2020.8.26.0000
Agravante: Município de São Vicente
Agravada: Tess S/A
Comarca: São Vicente
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Decisão que
extinguiu crédito de uma das CDAs, com fundamento no art. 156,
IX, do CTN, contrariando pedido fazendário de exclusão do
débito, formulado no art. 26 da LEF. Descabimento. Ausência de
notícia de extinção do crédito por “decisão administrativa
irreformável”, a que alude o dispositivo mencionado pelo Juízo.
Necessidade de adequação da fundamentação para homologar
desistência quanto à CDA no 51339/2017. Recurso provido.

Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão1 (fls. 16 dos
autos digitais de origem) que, em execução fiscal, acolheu pedido de emenda da
petição inicial para excluir da exação a CDA 51339/2017, declarando, contudo,
extinto o crédito correspondente, determinando prosseguimento do feito quanto aos
demais débitos.
Afirma que a exclusão ocorreu com fundamento diverso do
postulado (art. 485, VIII e 771, § único, do CPC e arts. 1o e 26 da LEF).
Pleiteia reforma.
Tendo em vista ausência de citação, determinou-se imediato
julgamento.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que o Município de São Vicente ajuizou
execução fiscal, lastreada nas CDAs no 51336/2017 e 51339/2017, requerendo,
após, emenda da inicial para excluir o débito inscrito no título por último referido,
“... diante das providências tomadas no processo administrativo no 32921/2015”
(fls. 4 da execução).
Intimada a esclarecer o fundamento do pedido de exclusão, a
exequente indicou os arts. 485, VIII e 771, § único, ambos do CPC e arts. 1o e 26 da
1 Valor da causa em 9.1.2020: R$ 7.362,18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2118675-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
LEF. (fls. 9), tendo o Juízo, contudo, decretado extinção do crédito, com
fundamento no art. 156, inciso IX, do CTN, que dispõe:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a
definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto
de ação anulatória;”
Contudo, inexiste nos autos notícia sobre eventual desconstituição
do crédito por “decisão administrativa irreformável”, assim entendida como aquela
que “... determina a extinção do crédito tributário, e da qual não foram interpostos
os recursos cabíveis no prazo legal, ou contra a qual não existem mais recursos.”2
Assim, de rigor o acolhimento do inconformismo para alterar o
fundamento da decisão agravada, consignando a extinção parcial da execução (CDA
no 51339/2017) por desistência, nos termos do art. 26 da LEF3, que deve prosseguir
em relação ao débito remanescente, conforme requerido pela exequente.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
2 In Código Tributário Nacional, Hugo de Brito Machado Segundo. Comentários ao art. 156,
IX, 6a edição. Editora Atlas. 2017 (produção digital).
3 Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer
título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.